Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. IMOVÉL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.

1. União estável é reconhecida como entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com a finalidade de constituir uma família. 1.1. Hipótese em que a prova produzida é no sentido de se manter o reconhecimento da união estável nos termos do que definido em sentença: de 07/01/2012 a 30/10/2019.

2. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual há comunicabilidade ou meação dos bens e das dívidas adquiridos na constância da união, prescindindo-se, para tanto, da prova de que a aquisição decorreu do esforço comum do casal. 2.1. O requerente adquiriu imóvel na constância da união estável (em10/07/2012), e não provou fato impeditivo do direito de meação da requerente, razão por que deve ser igualmente partilhado entre as partes.

3. Recurso conhecido e desprovido.